Tribunal: TCU
Processo: 019.618/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8300/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos atos emitidos em favor dos Srs. José Adalberto Fernandes Oliveira, Kátia Maria Camargo Pimenta e Regina Moreira Ferreira, em relação aos quais determino a realização das diligências adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 019.618/2025-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: José Adalberto Fernandes Oliveira (XXX.715.747-XX); José Jorge Soares Netto (XXX.258.187-XX); José Marinaldo Lima (XXX.041.174-XX); Kátia Maria Camargo Pimenta (XXX.878.607-XX); Regina Moreira Ferreira (XXX.901.226-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. previamente à apreciação conclusiva dos atos de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. José Adalberto Fernandes Oliveira (XXX.715.747-XX) e Kátia Maria Camargo Pimenta (XXX.878.607-XX), seja realizada diligência relativamente à legitimidade dos valores que vêm sendo pagos aos interessados a título de proventos, notadamente o pagamento em duplicidade da rubrica referente à GDACT; e 1.7.2. previamente à apreciação conclusiva do ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Regina Moreira Ferreira (XXX.901.226-XX), seja realizada diligência relativamente à legitimidade dos valores que vêm sendo pagos à interessada a título de proventos, notadamente a natureza jurídica do pagamento das rubricas judiciais.